Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. PRETENDIDA ANÁLISE DO ART. 5o DO REFERIDO DECRETO À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DA ISONOMIA, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SEGURANÇA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO RECURSO PRINCIPAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A viabilidade dos embargos de declaração está condicionada à presença dos vícios elencados nos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando o recurso à reapreciação da lide sob novos fundamentos, em flagrante inovação recursal.
2. Tratando o recurso principal exclusivamente sobre o afastamento das vedações do art. 8o do Decreto n. 11.302/2022 pelo juízo da execução para aplicação do benefício do art. 5o ao apenado, não se pode esperar que o Colegiado se debruce sobre supostas violações a princípios constitucionais, quando a discussão não está retratada nas razões do agravo em execução.

3. Recurso não conhecido.